Tribunal: STF
Processo: ARE 1543468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. SEM RAZÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O ARTIGO 216-B DO CÓDIGO PENAL. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, NÃO PROVIDO.



    I - Primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça não admite a desclassificação para o crime de importunação sexual quando a prática de atos libidinosos envolve vulnerável, haja vista a presunção de violência e vulnerabilidade. Em análise ao art. 217-A, percebe-se que a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção envolvendo vítima vulnerável deve ser classificada como estupro e não pelo delito previsto no art. 215-A.



    II - Conforme os relatos das testemunhas, também não resta dúvidas quanto à autoria do crime previsto no art. 218-C do Código Penal. De acordo com os relatos das testemunhas, o acusado divulgou por meio da ferramenta stories, do aplicativo Whatsapp, as cenas de sexo envolvendo a vítima de forma vulnerável, sem o seu consentimento.



    III - Diferentemente do que fora narrado pela Defesa, a prova de autoria dos crimes encontra amparo nas palavras das vítimas e nos depoimentos testemunhais. Ora, numa análise conjunta da prova produzida, não resta dúvida nos autos de que houve os delitos descritos nos artigo 217-A e 218-C ambos do Código Penal. Os crimes encontram-se amplamente comprovados pelos depoimentos das testemunhas colhidas em Juízo.



    IV - Importante salientar, que nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem forte valor; caso não fosse assim entendido, dificilmente alguém seria punido pela prática do ilícito, que, conforme já afirmado, muitas vezes não deixa vestígios e, pela própria natureza da infração, comumente não apresenta testemunha ocular.



    V - Conforme mostrado acima, constata-se que as provas produzidas durante a fase investigativa foram confirmadas em juízo, bem como há provas suficientemente aptas a amparar a condenação recorrida, razão por que não há como acolher o pedido de absolvição do recorrente.



    VI - Constato que há provas suficientemente aptas a amparar a condenação recorrida, razão por que não há como acolher o pedido de absolvição do recorrente nem de desclassificação para os crimes de contidos nos artigos 215-A e 216-B do Código Penal.



    VII - Noutro ponto, o apelante busca a isenção das custas processuais. Da mesma forma, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais pressupõe o trânsito em julgado da ação penal, uma vez que a verificação do cabimento ou não do pagamento de custas, bem assim hipossuficiência financeira do condenado será levada a análise, se o caso for, no momento da execução da pena imposta, razão por que não tomo conhecimento de tal pleito.



    VIII - Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, não provido. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente